Tribunal: TJDFT
Processo: 0709817-34.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ALTERAÇÃO VOO DIRETO PARA VOO COM CONEXÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DEVE OBSERVAR O ESFORÇO PARA REEQUILÍBRIO DO SETOR DE AVIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores, em face da sentença que julgou o pedido inicial parcialmente procedente, para condená-la a ressarcir o valor de R$ 76,00 (setenta e seis reais), correspondente a gasto com alimentação em conexão não programada, além de compensação por danos morais, no valor de R$1.000,00 (mil reais) para cada autor. Em suas razões, os recorrentes sustentam que o valor fixado para compensação dos danos morais, embora não seja desprezível, mostra-se irrisório, e relatam que ficaram no aeroporto da conexão não programada durante três horas e no voo final viajaram separados. Por isso, pedem a majoração do valor para R$4.000,00 para cada um.

II. Comprovada a situação de hipossuficiência dos recorrentes, ids 1845038 e 39, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça.

III. Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo (Id 31845035). Contrarrazões apresentadas (Ids 31845042).

IV. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, conforme estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.

V. Dano moral. Inicialmente, faz-se importante salientar o adimplemento contratual não se limita ao cumprimento da prestação principal. O princípio da boa-fé objetiva deve se fazer presente em toda e qualquer relação contratual, e, por consectário, seus deveres anexos, sobremaneira na relação consumerista. Nessa perspectiva, ao tratar da função integrativa da boa-fé, ensina com maestria o jurista Sérgio Cavalieri Filho que: Em primeiro lugar, é fonte de novos deveres anexos ou acessórios (função criadora ou integrativa), tais como o dever de informar, de cuidado, de cooperação, de lealdade. Importa dizer que em toda e qualquer relação jurídica obrigacional de consumo esses deveres estarão presentes, ainda que não inscritos expressamente no instrumento contratual. Quem contrata não contrata apenas a prestação principal; contrata também cooperação, respeito, lealdade etc. (grifei) FILHO, C. e Sergio, Programa de Responsabilidade Civil, 13a edição). São Paulo: Atlas, 2019.

VI. Conforme o contexto fático-probatório, verificou-se que voo dos recorrentes foi alterado, passando de um voo direto para voo com longa conexão. Situação esta que viola a integridade psicológica e a dignidade dos consumidores, frustrando-lhes as expectativas de realizarem a viagem conforme a programação inicial. Os fatos narrados na inicial ocasionaram abalos físicos e emocionais, desconforto, aborrecimentos, constrangimentos, que atingiram direitos da personalidade dos recorrentes.

VII. Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. No caso dos autos, convém esclarecer que as empresas de viagens e aviação civil foram severamente abaladas pela crise pandêmica, e os esforços convergem no sentido de buscar o equilíbrio financeiro dos setores. Nesse contexto, tenho que o valor fixado se revela suficiente para compensar os danos experimentados pelos passageiros.

VIII. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Custas recolhidas. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 10% sobre o valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.